Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. LEILÃO DE BENS DA MASSA FALIDA. FALÊNCIA REGIDA PELO DECRETO-LEI 7.661/1945. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o leilão dos bens da massa falida de empresa cuja falência foi decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945.
2. O Agravante sustenta que o leilão deve seguir as regras do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação do art. 142, § 3o-A, da Lei 11.101/2005.
3. A preliminar de ilegitimidade ativa recursal foi arguida pela parte agravada, sob o argumento de que o agravante é ex-sócio da empresa falida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) a legitimidade ativa recursal do agravante, na condição de terceiro prejudicado; e
(II) a aplicabilidade das normas da Lei 11.101/2005 ao leilão de bens da massa falida de empresa cuja falência foi decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante demonstrou interesse recursal, pois figura como devedor solidário da massa falida, o que evidencia a legitimidade ativa recursal. Preliminar rejeitada.
6. O Decreto-Lei 7.661/1945 é omisso quanto à fixação de lance mínimo em leilões judiciais, cabendo a aplicação supletiva da Lei 11.101/2005, que disciplina o tema de forma específica.
7. O Código de Processo Civil, por tratar da expropriação de forma geral, não se sobrepõe às normas falimentares mais específicas.
8. A interpretação sistemática da legislação falimentar exige a integração normativa com base nos princípios da eficiência e transparência no processo falimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
O ex-sócio pode recorrer de decisão que afete seus interesses patrimoniais, desde que demonstrado seu interesse jurídico.
Na ausência de previsão específica no Decreto-Lei 7.661/1945, aplicam-se supletivamente as disposições da Lei 11.101/2005 para regulamentar o leilão judicial dos bens da massa falida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; Lei 11.101/2005, art. 142, § 3o-A; e LINDB, art. 4o.